Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-07199
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-11-08
Data de publicação: 2016-11-08

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/7199

Acusados:
ETAE – Auditores Independentes

Flávio de Augusto Isihi

Tuneo Ono

Ementa:
Inobservância das normas emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade – CFC e dos pronunciamentos técnicos do Instituto
Brasileiro de Contadores – IBRACON. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fulcro no disposto no inciso
II do art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1.
Aplicar à ETAE Auditores Independentes a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$150.000,00, pela inobservância
de normas do Conselho Federal de Contabilidade, em infração ao
disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99;

2.
Aplicar ao acusado Flávio de Augusto Isihi a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$50.000,00, pela inobservância de
normas do Conselho Federal de Contabilidade, em infração ao
disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99; e

3.
Aplicar ao acusado Tuneo Ono a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 100.000,00, pela inobservância de
normas do Conselho Federal de Contabilidade, em infração ao
disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Ausentes os acusados e a representante constituída.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo W. Renteria,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2016.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/7199

Acusados:
ETAE Auditores Independentes

Flavio de Augusto Isihi

Tuneo Ono

Assunto:
Não cumprimento do disposto no artigo 20 da Instrução CVM no
308/99 em razão da não observância das normas contábeis aplicáveis.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

RELATÓRIO

I.
Do Objeto

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de Etae
Auditores Independentes (“Etae”), Flavio de Augusto Isihi e Tuneo Ono por
descumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/991, uma vez
que, ao realizar os trabalhos de auditoria da Café Solúvel Brasília S/A sobre as
demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31.12.08, 31.12.09 e
31.12.10, não observaram as normas de contabilidades de regência da atividade,
nos termos da peça acusatória (fls. 01/07), como se relatará a seguir.

II.
Dos Fatos

2.
Ao analisar as demonstrações financeiras do exercício de 31.12.10 da Café
Solúvel Brasília S/A, a Superintendência de Relações com Empresas – SEP verificou
que os auditores independentes haviam emitido Relatório com ressalva e os
Relatórios de Revisão Especial dos primeiro e segundo trimestres de 2011 sem
ressalva, mesmo não tendo havido modificação do quadro que resultou na inclusão
da ressalva. Tais ressalvas diziam respeito à não realização de testes de
recuperabilidade em ativos intangíveis (impairment) e à não publicação, para fins
comparativos, do balanço patrimonial retrospectivo a 1° de janeiro de 2009
(parágrafos de 1° e 2° do Termo de Acusação).

3.
Ao analisar a situação dos auditores independentes, a SNC verificou, por sua
vez, que, de fato, o Relatório de Auditoria das demonstrações financeiras referentes
ao exercício de 31.12.10 tinha sido apresentado com ressalva pela não realização
de testes de redução ao valor recuperável (ou teste de impairment) do ativo
intangível “marcas e patentes”, além de conter outras ressalvas (parágrafo 4° do
Termo de Acusação).

4.
Questionada a respeito da não realização de teste de redução ao valor
recuperável do ativo intangível “marcas e patentes”, que teria motivado a ressalva
apenas no exercício de 2010 e não nos exercícios de 2009 e 2008, a ETAE alegou
que, de acordo com orientação do CPC, em relação às demonstrações contábeis de
2008, seria emitido o pronunciamento Técnico CPC 27 em 2009, recomendando aos
reguladores a sua aplicação em 2010. Assim, em seu entender, no exercício de
2008, podiam ser ainda utilizadas as taxas que a empresa vinha adotando e que,
quando da adoção das novas regras em 2010, os efeitos do exercício social de 2009
deveriam ser calculados para fins comparativos. Dessa forma, a prerrogativa de

publicar 2010 ajustando o efeito em 2009, para efeitos comparativos, indicava que
não havia essa obrigatoriedade em 2009 e 2008 (parágrafo 8o do Termo de Acusação).

5.
Diante disso, a SNC fez as seguintes ponderações: (parágrafos 9o a 13 do
Termo de Acusação):

i) o assunto relativo ao ativo intangível “marcas e patentes” deve ser
considerado relevante, uma vez que os valores envolvidos
representavam cerca de 43% da receita bruta em 2010, podendo ser
estendida análise similar para os anos de 2008 e 2009;

ii) a
obrigatoriedade de efetuar teste de impairment decorre do
Pronunciamento Técnico CPC 01 e deveria ter sido aplicado a partir de
dezembro de 2008;

iii) cabia ao auditor fazer constar, no mínimo, ressalvas em seus respectivos
Pareceres de Auditoria para as demonstrações financeiras relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.08 e 31.12.09, tendo em vista que a
companhia não efetuou o teste de impairment; e

iv) a ausência de ressalva nos pareceres das referidas demonstrações
importa no descumprimento do item 11.3.4.1 da NBC T-112 e dos itens
12 e 25 da NBC T11-IT-053, aprovadas, respectivamente, pelas
Resoluções CFC números 820/97 e 830/98.

6.
Em relação a outros tópicos observados nas demonstrações financeiras, a
SNC verificou e observou o seguinte (parágrafo 14 do Termo de Acusação):

i)
embora os auditores tenham admitido que a companhia não divulgou os
resultados básicos e diluídos por ação do exercício encerrado em
31.12.10, tais deficiências não foram justificadas pelos auditores em seu
Relatório;

ii) da mesma forma, embora a companhia não tenha discriminado a
remuneração do pessoal chave nas demonstrações financeiras dos
exercícios de 31.12.08, 31.12.09 e 31.12.10, os auditores não
justificaram a não existência de falhas nos respectivos pareceres de
auditoria;

iii) mesmo que a companhia atuasse em apenas um segmento, como
afirma, esse fato deveria ter sido informado em notas explicativas, bem
como deveria ser objeto de menção no Relatório de Auditoria sobre as
demonstrações financeiras de 31.12.10;

iv) ainda que a companhia não tenha feito declaração da adoção ou não dos
ajustes derivados da opção de adoção de custo atribuído aos ativos
imobilizados e os auditores tenham afirmado que não havia bens
permanentes com valores superiores aos de realização, não foram
apresentadas evidências de que os auditores efetuaram exames e testes
a respeito;

v) como não havia informações adicionais em notas explicativas sobre os
saldos de contas do balanço patrimonial nos anos de 2008 a 2010, tal
fato deveria ter sido destacado pelos auditores em seus Pareceres de

Auditoria de 2008 e 2009 e no Relatório de Auditoria sobre as
demonstrações financeiras de 2010, o que, entretanto, não foi
mencionado, e sequer justificado;

vi) como não foram detectadas evidências de que os auditores analisaram
os vencimentos dos passivos financeiros, e tendo em vista que as
informações constantes das notas explicativas relativas ao exercício de
31.12.10 eram incompletas, cabia ao auditor destacar essa deficiência
em seu Relatório de Auditoria;

vii) como a companhia não prestou as devidas explicações e demonstrações
dos impactos decorrentes da adoção de normas internacionais de
contabilidade e os auditores alegaram que não teria havido impacto
algum, e que não haveria a necessidade de conciliações em relação ao
patrimônio líquido apurado pelos critérios contábeis anteriores, caberia
ao auditor fazer menção em seu Relatório de Auditoria sobre as
demonstrações financeiras de 31.12.10,
uma vez que,
sem a
apresentação dessa informação, o usuário não teria como inferir sobre
essa afirmação.

7.
Diante disso, a SNC concluiu o seguinte (parágrafos 17 a 32 do Termo de Acusação):

i) tendo em vista as normas aplicáveis e os fatos acima descritos,
deveriam constar do Relatório de Auditoria emitido para as
demonstrações financeiras de 31.12.10, no mínimo, menções em
parágrafos de ênfase ou de outros assuntos, ou deveriam existir
ressalvas
relacionadas,
se
considerarmos
que,
no
conjunto,
representavam informações importantes e relevantes para o correto
entendimento das informações financeiras como um todo;

ii) assim, fica, nesse caso, caracterizado o descumprimento dos itens 6 e 7
da NBC TA 7054, aprovada pela Resolução CFC no 1.232/09;

iii) como as falhas ocorreram também quando da elaboração dos Pareceres
de Auditoria sobre as demonstrações financeiras dos exercícios de
31.12.08 e 31.12.09, fica caracterizado também o descumprimento do
item 11.3.4.1 da NBC T-11, aprovada pela Resolução CFC no 820/97, e
aos itens 12 e 25 da Interpretação Técnica NBC T11-IT-05, aprovada
pela Resolução CFC no 830/98;

iv) sobre o fato de constar em nota explicativa dos exercícios de 31.12.07 a
31.12.09 que o valor da conta Imóveis permaneceu inalterado e diante
das explicações apresentadas, não foram encontradas evidências de
exames ou testes efetuados pelo auditor que pudessem validar o saldo e
se o imóvel era efetivamente destinado à venda;

v) ao admitir que a divulgação de valores informados em notas explicativas,
divergentes dos divulgados no Balanço Patrimonial, era incorreta, o
auditor infringiu o item 8 da NBC TA 700, aprovada pela Resolução CFC
no 1.231/09, uma vez que não teria efetuado a verificação requerida
pela norma profissional ao emitir opinião sobre as demonstrações
financeiras de 31.12.10;

vi) ao elaborar os Pareceres de Auditoria sobre as demonstrações
financeiras
de
31.12.08
e
31.12.095,
o
auditor
também
teria
descumprido o item 38 da Interpretação Técnica NBC T11-IT 05, pois
“Se uma entidade omitir uma nota explicativa necessária à adequada
análise e interpretação das demonstrações contábeis, o auditor deve
mencionar o fato em parágrafo intermediário de seu parecer”;

vii) ao constar em Relatório Circunstanciado que débitos relativos a tributos
e contribuições estariam corretamente contabilizados, mas, que se
tratavam de crimes, era justificável a consignação de ressalva nos
pareceres de 2008 e 2009, em virtude do disposto nos itens 12 e 25 da
NBC T11-IT-05, aprovada pela Resolução CFC no 830/98, e no item
11.3.4.1 da NBC T11, aprovada pela Resolução CFC no 820/97;

viii) como os efeitos financeiros relativos à não contabilização de juros e
multa sobre tributos e contribuições não pagos não foram demonstrados,
os auditores não atenderam também o disposto nos itens 17 a 19 da
NBC 705, aprovada pela Resolução CFC no 1.232/09, no Relatório de
Auditoria das demonstrações contábeis de 31.12.10;

ix) considerando que os auditores, embora tenham identificado o problema,
não consignaram nos demais Pareceres de 2008 e 2009 ressalvas sobre
o não pagamento de tributos e contribuições, também não atenderam o
disposto no item 11.3.4.1 da NBC T-11, aprovada pela Resolução CFC no 820/97;

x) ao não quantificarem os efeitos financeiros que a falha contábil traria às
demonstrações financeiras de 31.12.08 e 31.12.09, os auditores
deixaram de atender o item 16 da NBC T11-IT- 05;

xi) ao reportar o fato relativo ao não reconhecimento de tributos à
administração da companhia apenas por meio de Cartas de Comentários
e Recomendações referentes aos exercícios de 31.12.08 e 31.12.09, sem
sugerir medidas corretivas, os auditores não observaram o item 07 da
NBC T11 IT-036, aprovada pela Resolução CFC no 836/99, por não terem
consignado ressalvas nos respectivos Pareceres.

8.
Assim, a SNC concluiu que os Pareceres de Auditoria sobre as
demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 31.12.08 e 31.12.09 não
estavam de acordo com as normas profissionais de auditoria, uma vez que o
auditor deixou de observar o previsto no item 11.3.4.1 da NBC T-11, aprovada pela
Resolução CFC no 820/97, item 07 da NBC T11 IT-03, aprovada pela Resolução CFC
no 830/98, e o inciso II do art. 25 da Instrução CVM no 308/997 (parágrafo 33 do
Termo de Acusação).

9.
Da mesma forma, o Relatório de Auditoria sobre as demonstrações
financeiras do exercício de 31.12.10 não estava de acordo com as normas
profissionais por ter o auditor deixado de observar o previsto no item 8 da NBC TA
700, aprovada pela Resolução CFC no 1.231/09, itens 6 e 7 da NBC TA 705,
aprovada pela Resolução CFC no 1.232/09, item 12 da NBC 706, aprovada pela
Resolução CFC no 1.233/09, e o inciso II do art. 25 da Instrução CVM no 308/99
(parágrafo 34 do Termo de Acusação).

10.
Diante disso, a SNC concluiu que a ETAE e o seu responsável Técnico, Tuneo
Ono, violaram o disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99, por terem emitido

Pareceres de Auditoria da Café Solúvel Brasília sem ressalva para os exercícios de
2008 e 2009 e a ETAE e Flavio de Augusto Isihi, ex-sócio e ex-responsável técnico,
violaram o mesmo dispositivo, por terem emitido o Parecer de Auditoria para o
exercício de 2010 com ressalva, mas, em desacordo com o disposto nas normas
profissionais de auditoria independente (parágrafo 35 do Termo de Acusação).

11.
Ante o exposto, a SNC propôs a responsabilização de:

I – ETAE Auditores Independentes, por descumprimento ao disposto no art. 20
da Instrução CVM no 308/998, uma vez que, ao realizar os trabalhos de
auditoria da Café Solúvel Brasília S/A sobre as demonstrações financeiras
relativas aos exercícios findos em 31.12.08, 31.12.09 e 31.12.10, não observou
o disposto no item 11.3.4.1 da norma NBC T 11, aprovada pela Resolução CFC
no 820/97, itens 12 e 25 da NBC T 11-IT-05, aprovada pela Resolução CFC no
830/98, item 07 da NBC T11 IT-03, aprovada pela Resolução CFC no 836/99,
item 8 da NBC TA 700, aprovada pela Resolução CFC no 1.231/09, itens 6 e 7
da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC no 1.232/09 e item 12 da NBC
706, aprovada pela Resolução CFC no 1.233/09;

II – Flavio de Augusto Isihi, ex-sócio e ex-responsável técnico, por
descumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99, uma vez
que, ao realizar os trabalhos de auditoria da Café Solúvel Brasília S/A referentes
às demonstrações do exercício findo em 31.12.10, não observou o disposto no
item 8 da NBC TA 700, aprovada pela Resolução CFC no 1.231/09, itens 6 e 7
da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC no 1.232/09 e item 12 da NBC
706, aprovada pela Resolução CFC no 1.233/09;

III – Tuneo Ono, responsável técnico, por descumprimento ao disposto no art.
20 da Instrução CVM no 308/99, uma vez que, ao realizar os trabalhos de
auditoria da Café Solúvel Brasília S/A referentes às demonstrações dos
exercícios findos em 31.12.08 e 31.12.09, não observou o disposto no item
11.3.4.1 da norma NBC T 11, aprovada pela Resolução CFC no 820/97, itens 12
e 25 da NBC T 11-IT-05, aprovada pela Resolução CFC no 830/98 e item 07 da
NBC T11 IT-03, aprovada pela Resolução CFC no 836/99.

12.
Devidamente intimados, os acusados apresentaram suas razões de defesa
(fls. 155-166), bem como proposta de celebração de Termo de Compromisso (fls.
172-183). Em sua defesa, apresentam breves esclarecimentos adicionais sobre os
seguintes itens da intimação que ensejariam ajustes ou ressalvas no parecer: 1.
Marcas e Patentes; 2. Imobilizado; 3. Terreno/Estoque da controlada Irapuan; 4.
Relatório Circunstanciado – Controles Internos; 5. Informações por segmento; 6.
Provisão Débito de Controladas; 7. Análise dos vencimentos dos passivos
financeiros; 8. Outros créditos; 9. Títulos a pagar; e 10. Informação Adicional sobre
a natureza das Despesas. Ao final, refuta a tese acerca da inexistência do
impairment nos seguintes termos:

“No Relatório dos Auditores Independente de 31 de dezembro de 2010, consta a
ressalva quanto a inexistência do ‘Impairment’.

Em 2011, nas ITRs de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro, nos
relatórios de demonstrações intermediárias, a matéria ‘impairment’ foi destacada
em parágrafo de ênfase, tendo em vista que havia informações da diretoria e da
administração de que estava em processo de contratação de empresa
especializada para efetuar o levantamento. Caso a contratação se realizasse
deixaria de ser um fato grave a ser ressalvado, assim consideramos que a

informação como ‘ênfase’ seria suficiente para informar aos usuários das
demonstrações contábeis sobre a situação do processo naquele momento.

Ressaltamos que os nossos relatórios vinham sendo enfatizados quanto ao risco
de continuidade da Cia; o que, por si só, já evidenciava as dificuldades
financeiras enfrentadas, entre as quais a própria contratação de uma empresa
para realizar ‘impairment’.

O risco de continuidade de uma companhia é fato de maior relevância para os
usuários das demonstrações contábeis; que a informação de inexistência de
‘impairment’, em tese, está contemplada dentro da informação do risco a
continuidade, que, por si só, abrange todos os risco possíveis de uma empresa.
Os relatório de auditoria e ITRs constam dos autos.” (sic)

13.
Ao solicitar a celebração de Termo de Compromisso, os acusados repisam
suas razões de defesa e asseveram que “sua atitude não causou prejuízo ao
mercado e comprometem-se a não mais incidir em erros da espécie” (fl. 183).

14.
Em sessão do Colegiado realizada no dia 28.04.15, a CVM decidiu não
celebrar Termo de Compromisso, tendo em vista que a proposta apresentada
constitui-se apenas de compromisso genérico, cuja obrigação já se faz mister por
força da legislação pertinente ao mercado de capitais.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2016.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR

-----------------------
1 Art. 20. - O Auditor Independente – Pessoa Física e o Auditor Independente – Pessoa Jurídica, todos os
seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores –
IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e
relatórios de auditoria.
2 11.3.4.1 - O parecer com ressalva é emitido quando o auditor conclui que o efeito de qualquer
discordância ou restrição na extensão de um trabalho não é de tal magnitude que requeira parecer
adverso ou abstenção de opinião.
3 PARECER SEM RESSALVA
12. - O parecer sem ressalva é emitido quando o auditor conclui, sobre todos os aspectos relevantes,
que: a) as demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com os Princípios Fundamentais de
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade; e
b) há apropriada divulgação de todos os assuntos relevantes às demonstrações contábeis.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A EMISSÃO DE PARECER SEM RESSALVA
25. O auditor pode discordar da administração da entidade quanto:
a) às práticas contábeis utilizadas;
b) à forma de aplicação das práticas contábeis.
4 6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando:
(a) ele conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis, como um
todo, apresentam distorções relevantes (ver itens A2 a A7); ou
(b) o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as
demonstrações contábeis com um todo não apresentam distorções relevantes (ver itens A8 a A12).
7. O auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando:

(a) ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções,
individualmente, ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis; ou
(b) ele não consegue obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar sua opinião,
mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as
demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados.
5 8. A referência a “demonstrações contábeis” nesta Norma significa “o conjunto completo de
demonstrações contábeis para fins gerais, incluindo as respectivas notas explicativas”. As notas
explicativas normalmente compreendem o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas com informações explanatórias. Os requisitos da estrutura de relatório financeiro aplicável
determinam a forma e o conteúdo das demonstrações contábeis e o que constitui um conjunto
completo de demonstrações contábeis.
6 Em caso de fraude e erro: 07. Ao detectá-los, o auditor tem a obrigação de comunicá-los à
administração da entidade e sugerir medidas corretivas, informando sobre os possíveis efeitos no seu
parecer, caso elas não sejam adotadas.
7 Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor
independente deverá, adicionalmente:
(...)
II – elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório
circunstanciado que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles
internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada;
8 Art. 20. O Auditor Independente – Pessoa Física e o Auditor Independente – Pessoa Jurídica, todos os
seus sócios e integrantes do quadro técnico deverá observar, ainda, as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores –
IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e
relatórios de auditoria.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2014/7199

Acusados:
ETAE Auditores Independentes (“ETAE”)

Flavio de Augusto Isihi

Tuneo Ono

Assunto:
Não cumprimento do disposto no artigo 20 da Instrução CVM no
308/99, em razão da não observância das normas contábeis
aplicáveis.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

Voto

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador,
instaurado
pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC, para apurar a
responsabilidade da ETAE Auditores Independentes (“ETAE”), de Tuneo Ono,
responsável Técnico, e Flavio de Augusto Isihi, ex-sócio e ex-responsável técnico,
por agirem em desacordo com diversas normas técnicas vigentes à época dos fatos,
emitidas pelo Instituto Brasileiro de Contadores (“IBRACON”) e pelo Conselho
Federal de Contabilidade (“CFC”), descumprindo o disposto no art. 20 da Instrução
CVM no 308/991.

2.
Destaca-se, desde logo, que, em suas razões de defesa (155-166 e 172-
183), os Acusados não lograram refutar diretamente nenhuma das falhas de
auditoria apontadas pela acusação. Em sua argumentação, apresentam tão

somente informações das demonstrações financeiras que supostamente supririam a
necessidade de a empresa realizar o teste de impairment. Em suas palavras, “havia
outros indicadores que teriam impacto para demonstrar aos usuários das
demonstrações financeiras a fotografia da real situação da empresa, portanto,
capazes de evidenciar qualquer eminência de prejuízo ao mercado” (fl. 174). Ainda
segundo os acusados, o risco de continuidade da empresa seria mais importante do
que a informação sobre a inexistência de impairment (fl. 166).

3.
Não assiste razão aos Acusados. Como destacado pela acusação, o valor
dos ativos intangíveis “Marcas e Patentes” devia ter sido considerado relevante
quando comparado com outros elementos constantes das mesmas demonstrações
financeiras, uma vez que os valores envolvidos representavam, aproximadamente,
43% da receita bruta da empresa. Assim, tendo a empresa deixado de realizar o
teste de impairment, conforme disciplinado nos Pronunciamentos Técnicos CPC 01 e
CPC 01 (R1), os pareceres de auditoria relativos aos exercícios de 2008 e 2009
deveriam ter consignado as respectivas ressalvas, nos termos do item 11.3.4.1 da
NBC T-11, aprovada pela Resolução CFC n° 820/97, vigente à época dos fatos, e
dos itens 12 e 25 da Interpretação Técnica NBC T11–IT-05, aprovada pela
Resolução CFC n° 830/98, também vigente à época.

4.
Apesar de a defesa ter-se concentrado na alegada desnecessidade do teste
de impairment, as demais irregularidades apontadas são igualmente relevantes e
os Acusados não lograram refutá-las sequer minimamente. A acusação bem
identificou diversas irregularidades na elaboração das demonstrações financeiras,
relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, que deveriam ter sido ressalvados
nos trabalhos de auditorias a cargo dos acusados. De fato, as seguintes omissões
das demonstrações deveriam ter sido registradas nos respectivos pareceres e
relatórios de auditoria:

i.
Resultados básicos e diluídos por ação (itens 69 e 70 do
Pronunciamento Técnico CPC 41);

ii.
Remuneração do pessoal chave (item 17 do Pronunciamento Técnico
CPC 05, nos demonstrativos referentes 2008 e 2009) e item 16 do
Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) (2010);

iii.
Informações por segmento (item 23 do Pronunciamento Técnico CPC 22);

iv.
Declaração da adoção ou não dos ajustes derivados da opção de
adoção de custo atribuído aos ativos imobilizados (item 42 da
INTERPRETAÇÃO TÉCNICA ICPC 10);

v.
Informações em notas explicativas sobre as seguintes contas do
Balanço Patrimonial da Companhia: “Outros Créditos”, “Títulos a
Pagar” e “Provisão Deb. Controladas” (demonstrativos financeiros de
2008 a 2010).

vi.
Análise dos vencimentos dos passivos financeiros (item 39 do
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 40);

vii.
Explicação e demonstração dos impactos decorrentes da adoção das
normas
internacionais
de
contabilidade
(itens
23
e
24
do
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 37 (R1));

5.
Também deveria ter recebido destaque nos trabalhos de auditoria o fato de
que a empresa não recolhia adequadamente débitos relativos a tributos e
contribuições e os lançava nas demonstrações sem a contabilização de juros e
multas que incidem por força de lei em dívidas dessa natureza. Em relação aos
exercícios de 31.12.2008 e 31.12.2009, a ausência de ressalva sobre este assunto
nos pareceres contraria o disposto nos itens 12 e 25 da NBC T11-IT-05, aprovada
pela Resolução CFC no 830/98, e no item 11.3.4.1 da NBC T11, aprovada pela
Resolução CFC no 820/97. A irregularidade foi apontada para a administração
apenas por meio de Cartas de Comentários e Recomendações, sem sugerir medidas
corretivas, o que configura inobservância ao item 07 da NBC T11 IT-032, aprovada
pela Resolução CFC no 836/99.

6.
Tendo presente as razões acima expostas e diante da gravidade das
infrações verificadas, com base no disposto no inciso II do art. 11 da Lei no 6.385,
de 1976, voto pela condenação de:

a) ETAE Auditores Independentes à pena de multa pecuniária no valor
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por descumprimento
do disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/993, uma vez que,
ao realizar os trabalhos de auditoria da Café Solúvel Brasília S/A
sobre as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em
31.12.08, 31.12.09 e 31.12.10, não observou o disposto no item
11.3.4.1 da norma NBC T 11, aprovada pela Resolução CFC no
820/97, itens 12 e 25 da NBC T 11-IT-05, aprovada pela Resolução
CFC no 830/98, item 07 da NBC T11 IT-03, aprovada pela Resolução
CFC no 836/99, item 8 da NBC TA 700, aprovada pela Resolução CFC
no 1.231/09, itens 6 e 7 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução
CFC no 1.232/09 e item 12 da NBC 706, aprovada pela Resolução
CFC no 1.233/09;

b) Flavio de Augusto Isihi, ex-sócio e ex-responsável técnico, ao
pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), por descumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução
CVM no 308/99, uma vez que, ao realizar os trabalhos de auditoria
da Café Solúvel Brasília S/A referentes às demonstrações do exercício
findo em 31.12.10, não observou o disposto no item 8 da NBC TA
700, aprovada pela Resolução CFC no 1.231/09, itens 6 e 7 da NBC
TA 705, aprovada pela Resolução CFC no 1.232/09 e item 12 da NBC
706, aprovada pela Resolução CFC no 1.233/09;

c) Tuneo Ono, responsável técnico, ao pagamento de multa pecuniária
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por descumprimento ao
disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99, uma vez que, ao
realizar os trabalhos de auditoria da Café Solúvel Brasília S/A
referentes às demonstrações dos exercícios findos em 31.12.08 e
31.12.09, não observou o disposto no item 11.3.4.1 da norma NBC T
11, aprovada pela Resolução CFC no 820/97, itens 12 e 25 da NBC T
11-IT-05, aprovada pela Resolução CFC no 830/98 e item 07 da NBC
T11 IT-03, aprovada pela Resolução CFC no 836/99.

É como voto.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2016.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR
------------------
1 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os
seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores -
IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e
relatórios de auditoria.
2 Em caso de fraude e erro: 07. Ao detectá-los, o auditor tem a obrigação de comunicá-los à administração
da entidade e sugerir medidas corretivas, informando sobre os possíveis efeitos no seu parecer, caso elas
não sejam adotadas.
3 Art. 20. O Auditor Independente – Pessoa Física e o Auditor Independente – Pessoa Jurídica, todos os
seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores –
IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e
relatórios de auditoria.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/7199 realizada no dia 08 de novembro de
2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Borba na Sessão de
Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7199
realizada no dia 08 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo W. Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7199
realizada no dia 08 de novembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo

Sancionador CVM no RJ2014/7199 realizada no dia 08 de novembro de
2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos
do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE